Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709251-71.2024.8.07.0007 DECISÃO Homologo o acordo (id. 74209745), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id. 63059911) pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR